Tribunal: STF
Processo: HC 235635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2023, por João Alves da Cruz, advogado, em benefício de Marlon Candido da Silva, contra decisão pela qual, em 23.11.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu, em parte, o Habeas Corpus n. 867.097 para reduzir a pena imposta ao paciente, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa para quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    2. O impetrante salienta que, embora tenha reduzido a pena do paciente, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, manteve o regime prisional inicial fechado com base na quantidade do entorpecente apreendido, o que contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Afirma que a “quantidade de droga apreendida, apesar de elevada, não pode ser considerada como único favor para aplicar um menor fator de diminuição de pena, e, consequentemente, impor o regime fechado. 



    (…) a gravidade em abstrato do crime não é justificativa legítima, especialmente diante de primariedade do paciente, reconhecida com a valoração positiva das circunstâncias judiciais, para impor o regime fechado.



    (…) a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 5 anos, o que levar a concluir que não existem vetores judiciais negativos (art. 59, do CP).



    Há, também, ausência de reincidência delitiva.



    Dessa forma, a imposição de regime fechado ao paciente, considerado como traficante de primeira viagem (privilegiado), é ilegal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus em favor do paciente Marlon Candido da Silva, objetivando eleger regime prisional mais benéfico para cumprimento de reprimenda corporal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu em parte o Habeas Corpus n. 867.097.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia a afirmação de que, “no dia 08 de junho de 2022, por volta das 11h29min, na Rodovia SP 425, km 461, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente/SP, Marlon Candido da Silva, qualificado à fl. 06, transportava, entre estados da federação, o entorpecente popularmente conhecido como ‘maconha’, com peso líquido aproximado de 1.893 kg (mil, oitocentos e noventa e três quilogramas), dividido em diversos tabletes, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 15/22 e 30/38) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (fls. 177/179).



    Segundo consta nos autos, o denunciado recebeu referida substância entorpecente no Estado do Paraná com o compromisso de transportar o entorpecente até a cidade de São Paulo e, assim, fomentar o tráfico de drogas interestadual. A droga foi inserida no interior de móveis transportados pelo denunciado no caminhão de placas QRM-9I40, marca VW, cor branca, ano 2019, como forma de dificultar a fiscalização por agentes estatais.



    Ocorre que, policiais militares rodoviários realizavam fiscalização de rotina e ao avistarem o denunciado conduzindo o aludido caminhão notaram que ele apresentou nervosismo exacerbado, razão pela qual deram ordem de parada. Durante a abordagem, em vistoria ao semirreboque, foram localizados os diversos tabletes contendo ‘maconha’ dentro dos móveis”.



    6. Em 9.9.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de dois anos e onze meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 291 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/2 e fixado o regime inicial aberto.



    7. Contra essa sentença as partes interpuseram recursos de apelação criminal. A defesa postulou a redução da pena com a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3, e a acusação o aumento da pena e a fixação do regime inicial fechado.



    Em 9.8.2022, ao julgar os recursos de apelação criminal das partes, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu provimento ao recurso da acusação para “redimensionar a reprimenda imposta ao réu Marlon Candido da Silva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, bem como para fixar o regime fechado para o desconto da corporal”. Consta desse julgado:



    “(...) Da dosimetria penal.



    Na primeira etapa, o pleito ministerial não merece vingar. Com efeito, a despeito da expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, tal circunstância será considerada na terceira fase do cálculo, sob pena da ocorrência de inadmissível bis in idem.



    (…) As penas, assim, permanecem no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    A seguir, ausentes agravantes, a atenuante da confissão não teve incidência, a teor da Súmula 231 do C. STJ, vez que a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal.



    Na derradeira etapa, em virtude da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, a pena sofreu acréscimo de 1/6 (um sexto), a resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    E descabe, no caso, a aplicação do redutor de que cuida o artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legislativo, como perseguido pelo Parquet.



    A intenção do legislador, à evidência, não foi favorecer os traficantes de alto coturno, mas os fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis aos traficantes de drogas que integram esquema criminoso para disseminação de narcóticos. Tanto, aliás, que o dispositivo contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente ‘não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.



    Assim, a lei atual trouxe tratamento diferenciado, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 sem adotar o comércio proibido como ‘profissão’ ou meio de vida.



    No caso concreto, a atuação do recorrente, da maneira como posta, com expressão inconteste e nítido intuito lucrativo desautoriza, sem dúvida, a aplicação da causa de diminuição, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente ilação que deflui da exorbitante quantidade de narcóticos apreendidos (quase duas toneladas de maconha peso líquido de 1.893,42kg, cf. boletim de ocorrência e fotografia de fls. 15), destinada somente àqueles que sejam capazes de lhes dar vasão e que possuam condições imediatas para tanto.



    Somente uma compreensão literal da norma, distraída da realidade do entorno, permitiria concepção distinta, ou seja, de que tais circunstâncias não reproduzissem fala ao que ali está disposto. Vale dizer, arraigado no mundo profano não é só aquele que replica condutas do jaez, como também o que dispõe de meios a fazê-lo, e como tal, o que transporta expressivo volume de narcóticos entre Estados algo distinto de mero principiante no mister.



    (…) Tornam-se definitivas as sanções, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.



    No que tange ao regime carcerário, diante da quantidade extraordinária de droga constrita, circunstância que prepondera sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal substantivo, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, sopesado ainda a reconhecida envergadura da prática ilícita e negado o redutor distintivo do tráfico eventual, inviável a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado ao início do cumprimento.



    No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da suficiência”.



    8. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 867.097 no Superior Tribunal de Justiça, postulando a redução da pena do paciente com o restabelecimento da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a modificação do regime prisional. Ao julgar o Habeas Corpus n. 867.097 e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro concedeu a ordem em parte, reduzindo a pena do paciente para quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, mas manteve o regime inicial fechado, fixado em segunda instância no julgamento do recurso da acusação:



    “(...) constata-se que o Tribunal de origem negou a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando principalmente a quantidade de droga.



    Todavia, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    (…) Assim, faz jus o recorrente à incidência da minorante aqui pleiteada, porém na fração de 1/6, patamar adequado e proporcional à espécie, em vista da quantidade do entorpecente apreendido – 1.893,42kg (uma tonelada, oitocentos e noventa e três gramas e quarenta centigramas) de maconha.



    Redimensiono a pena.



    A pena-base ficou no mínimo legal de 5 anos de reclusão.



    Na segunda etapa, não se altera.



    No terceiro estágio, aplico a minorante do tráfico privilegiado e a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, ambas em 1/6, e fixo, em definitivo, a reprimenda em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.



    Quanto ao regime, considerando o quantum total da condenação e a grande quantidade de drogas, adequada a modalidade fechada”.



    9. Embora a pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Considerou-se a quantidade do entorpecente, destacando-se ter sido apreendida “1.893,42kg (uma tonelada, oitocentos e noventa e três gramas e quarenta centigramas) de maconha.1.893,42kg (uma tonelada, oitocentos e noventa e três gramas e quarenta centigramas) de maconha”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 20.8.2021).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora